Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713854-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA AGRAVADO: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA (requeridos), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de conhecimento (Rescisão de Prestação de Serviços c/c Obrigação de Fazer e Restituição de Valores c/c Indenização por dano moral), ajuizada por BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA, processo n. 0700981-28.2019.8.07.0009, na qual não teria deferido o pedido de produção de prova oral requerida pelos agravantes. Em suma, os agravantes narram que são demandados pelos agravados, e que antes da decisão saneadora teriam formulado pedido de oitiva da testemunha, o qual não foi analisado por Sua Excelência a quo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY e THALES RODRIGUES DE LIMA propuseram Ação Rescisão de Prestação de Serviços c/c Obrigação de Fazer e Restituição de Valores c/c Indenização por dano moral. A empresa M.G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA apresentaram contestações nos Id's no 32516139, 33831698 e 34107670. Alegam suas ilegitimidades passivas, sob o argumento de que somente receberam um depósito do autor BRUNO RODRIGUES DE LIMA que transferiu o valor para outra conta, no dia seguinte. Foi apresentada Contestação pela requerida Deusiane de Sousa Paula, no Id no 33704865. Alega, em preliminar, inépcia da petição inicial, vez que não juntado aos autos o contrato firmado entre as partes, carência de ação e ilegitimidade passiva, afirmando que o negócio jurídico foi entabulado com a pessoa jurídica, não podendo a pessoa física do sócio ser responsabilizada. A ré D SOUSA PAULA-ME apresentou defesa no Id no 33706292, na qual apresenta as mesmas preliminares de sua representante legal. PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN apresentaram contestação ao ID. 60962858, na qual apresentam preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial por ausência de provas e falta de interesse de agir. HAMILTON DE SOUSA ROSA apresentou contestação ao ID. 63757078 , na qual apresenta as mesmas preliminares da pessoa jurídica que compõe, PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA. O réu MARCEL MAFRA BICALHO compareceu espontaneamente nos autos, mas não apresentou defesa no prazo legal. O autor manifestou-se em réplica. É o relato. Decido. Passo ao saneamento do feito. Todos os requeridos foram citados, não tendo apresentado defesa o 1oe 2o requeridos, motivo pelo qual decreto suas revelias. Anote-se. A questão da ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da causa, sendo certo que à luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas pelo magistrado conforme afirmado pela parte autora em sua petição inicial. REJEITO AS PRELIMINARES. Quanto as preliminares de inépcia da inicial, carência de ação e falta de interesse de agir, observa-se que a inicial traz a narrativa dos fatos, da qual decorre logicamente o pedido, bem como foram carreados documentos essenciais à propositura da demanda, que é útil e adequada para o fim que se destina, motivo pelo qual REJEITO AS PRELIMINARES. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Tendo em vista a juntada de comprovantes pela parte requerida, intimo a parte autora a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo nova juntada de documentos, anote-se conclusão para sentença.” Sustentam os agravantes que a prova oral é útil para demonstrar que estariam sendo prejudicados por um “esquema fraudulento criado, e que em nada participaram, a não ser quando recebiam os depósitos entregava o equivalente em moedas virtuais para aquele que efetivou o depósito”. Aduz que “a oitiva de testemunha irá esclarecer com mais detalhes, que muitas vezes era o Réu MARCEL MAFRA BICALHO que se passava pelos investidores, enviando cópias de documentos e criando o cadastro no site da Agravante M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, como fosse o próprio investidor e isso não tinha como os Agravantes adivinharem”. Em sede de liminar requer o deferimento da oitiva de testemunha. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e conseqüente confirmação da liminar, reformando-se a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25515317. É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de recurso contra decisão de primeiro grau que não teria analisado pedido de oitiva de testemunha formulado pela parte agravante, considerando, no despacho saneador, que as provas documentais seriam suficientes para o deslinde da causa. De início, cumpre ressaltar que diante de suposta omissão da análise do pedido, seria cabível a oposição de embargos de declarações, todavia, infere-se dos autos que isso não fora levado a cabo. Pois bem, em relação ao não deferimento do pedido de produção de prova, inexiste previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Com efeito, infere-se dos autos de origem que no pedido formulado a própria parte agravante afirma que as declarações da testemunha já teriam sido acostadas aos autos. Confira-se (ID 87787804 dos autos de origem): “Tais alegações podem ser conferidas pelas declarações de investidores já anexados autos, sobretudo, do investidor GETÚLIO MARCOS DA SILVA” (Destacou-se) Nestes casos, a jurisprudência desta egrégia 6a Turma não tem admitido o agravo de instrumento por não vislumbrar urgência na decisão que se limitou a indeferir a produção de prova testemunhal considerada irrelevante ao deslinde da causa. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1696396/MT), recentemente, a Corte Especial do c. STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra a urgência em decisão que se limitou a indeferir a produção de prova pericial com vistas a aferir o real valor dos lucros cessantes buscados pelos autores da demanda principal, porquanto essa informação revela-se irrelevante para o deslinde da fase de conhecimento. 2.1. Ademais, caso sobrevenha sentença em que reste configurado o indigitado cerceamento de defesa, a questão pode ser suscitada em sede de preliminar de razões de apelação. 2.2. Mais a mais, o quantum debeatur a título de lucros cessantes pode ser aferido em sede de cumprimento de sentença/liquidação/arbitramento, o que também afasta a urgência derivada da inutilidade de exame da matéria em apelação. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1195352, 07096665120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPASSE DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. PROVA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A prova do pagamento incumbe ao devedor, seja por configurar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, cuja prova é, de ordinário, do réu, seja porque cabe ao devedor provar o pagamento, sem olvidar que é ele quem possui maior facilidade na produção da prova de que repassou ao seu cliente os valores referentes a locação do imóvel administrado. (Acórdão 1133525, 07159337320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator